Tribunal: TJMT
Processo: 1026377-37.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026377-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeira instância quanto à atualização dos créditos tributários pela Taxa Selic e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Estado de Mato Grosso sustenta que a alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024 estabelece a Taxa Selic como critério único para atualização dos créditos tributários, argumentando que tal medida não afasta o reconhecimento de eventual excesso de execução anterior, e defende que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no critério da equidade, considerando o elevado valor da causa e a baixa complexidade da questão.

II. Questão em discussão

3. As questões jurídicas debatidas no agravo interno consistem em saber se: (i) a adoção da Taxa Selic como critério único de atualização dos créditos tributários estaduais, estabelecida pela legislação estadual, afasta o reconhecimento de excesso de execução ocorrido anteriormente; (ii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no critério da equidade em razão do elevado valor da causa e da baixa complexidade da matéria, ou com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

4. A adoção da Taxa Selic como único critério de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela legislação estadual, não exclui a necessidade de reconhecer o excesso de execução ocorrido anteriormente, devendo a decisão de primeira instância ajustar a cobrança em conformidade com as leis federais e estaduais, sem comprometer a segurança jurídica.

5. O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que o valor da condenação contra a Fazenda Pública deve ser atualizado somente pela Taxa Selic, sendo vedada a utilização de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de caracterizar bis in idem.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG no Tema 1.062, fixou a tese no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

7. A atualização monetária e a incidência de juros moratórios deverão ser realizadas exclusivamente com base na Taxa Selic, conforme estabelecido no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configurar bis in idem, devendo a aplicação da Taxa Selic ter início a partir do trânsito em julgado do acórdão.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando o executado já tenha sido citado e tenha apresentado defesa.

9. No caso concreto, foi apresentada exceção de pré-executividade que resultou em reconhecimento de excesso de execução, o que implica a aplicação do princípio da causalidade, justificando a fixação da verba sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública exequente.

10. É cabível a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme prevê o artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que determina que os honorários podem ser fixados com base no valor do proveito econômico alcançado.

11. A fixação dos honorários advocatícios pode ser postergada para a fase de execução, especialmente quando os cálculos necessários para determinar o valor exato da condenação não podem ser realizados imediatamente, conforme disposto no artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

12. A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A atualização dos créditos tributários estaduais deve observar exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios. O reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de índices superiores aos estabelecidos pela União justifica a condenação da Fazenda Pública exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça. A fixação dos honorários advocatícios pode ser postergada para a fase de execução quando os cálculos necessários para determinar o valor exato do proveito econômico não puderem ser realizados imediatamente."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil de 2015, arts. 85, parágrafos 2º e 3º, 90, parágrafo 4º, e 203, parágrafo 1º; Lei Estadual do Mato Grosso nº 12.358/2023; Decreto Estadual do Mato Grosso nº 762/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1216078 RG, Tema 1.062; STJ, Súmula 153; TJMT, N.U 1011584-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/06/2023; TJMT, Apelação Cível 1000548-07.2020.8.11.0040, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/02/2025; TJMT, Agravo Regimental Cível 1014565-66.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/03/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026377-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, movido pelo Estado de Mato Grosso, que questiona a atualização dos créditos tributários e a fixação dos honorários advocatícios. A decisão monocrática negou provimento ao recurso, sustentando que a adoção da Taxa Selic como critério único para atualização dos créditos tributários.

O Estado de Mato Grosso, em seu Agravo, argumenta que a alteração legislativa, por meio da Lei Estadual nº 12.358/2023 e o Decreto nº 762/2024, estabelece a Taxa Selic como o único critério para a atualização dos créditos tributários.

O agravante, também, sustenta que, a fixação dos honorários advocatícios, em razão do elevado valor da causa e da baixa complexidade da questão, deveria ser feita com base no critério da equidade, conforme previsto no art. 85, §8º, do CPC, em vez de aplicar os percentuais normais.

O Recorrido apresenta contrarrazões a fim de rechaçar os argumentos do Agravante, defendendo a manutenção da decisão monocrática, com a continuação da aplicação da Taxa Selic como critério de atualização dos créditos tributários e a manutenção da fixação dos honorários advocatícios conforme o entendimento adotado pelo Relator.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026377-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. O Estado questiona a atualização dos créditos tributários, com a adoção da Taxa Selic como critério exclusivo, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, alegando que tal alteração não afasta o reconhecimento de eventual excesso de execução anterior.

A controvérsia recursal diz respeito à atualização dos créditos tributários do Estado de Mato Grosso, que questiona a adoção exclusiva da Taxa Selic como critério de correção, argumentando que tal medida não pode afastar o reconhecimento de eventuais excessos na execução fiscal anterior. Além disso, o Estado discute a fixação dos honorários advocatícios, considerando desproporcional o valor atribuído em relação à complexidade da causa, e solicita uma revisão para que os honorários sejam ajustados de forma mais proporcional e razoável.

Pois bem.

A adoção da Taxa Selic como único critério de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela legislação estadual, não exclui a necessidade de reconhecer o excesso de execução ocorrido anteriormente.

A decisão de primeira instância apenas ajustou a cobrança, em conformidade com as leis federais e estaduais, sem comprometer a segurança jurídica.

Conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação contra a Fazenda Pública deve ser atualizado somente pela taxa SELIC, sendo vedada a utilização de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de caracterizar bis in idem.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art . 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art . 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014565-66.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/3/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art . 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 4/2/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

A atualização monetária e a incidência de juros moratórios deverão ser realizadas exclusivamente com base na Taxa SELIC, conforme estabelecido no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configurar bis in idem. A aplicação da Taxa SELIC deverá ter início a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Quanto aos honorários advocatícios, embora o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais determine a extinção do processo sem ônus quando ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a jurisprudência consolidada do STJ, refletida na Súmula 153, estabelece que, mesmo nestes casos, é necessária a condenação em honorários quando o executado já tenha sido citado e tenha apresentado defesa.

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

(SÚMULA
153
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/3/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115)

No caso em questão, foi apresentada exceção de pré-executividade, o que implica a aplicação do princípio da causalidade, justificando, portanto, a fixação da verba sucumbencial.

No caso concreto, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme prevê o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Esse dispositivo determina que os honorários podem ser fixados com base no valor do proveito econômico alcançado.

No presente caso, deixa-se de fixar os honorários advocatícios neste momento, uma vez que a fixação será realizada na fase de execução. Conforme disposto no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários pode ser postergada para a fase de execução, especialmente quando os cálculos necessários para determinar o valor exato da condenação não podem ser realizados imediatamente.

Dessa forma, a quantificação dos honorários será determinada no momento oportuno, considerando o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora no curso da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025